Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000826-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[IDALINA ALVES DE SOUZA - CPF: 571.558.871-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), IDALINA ALVES DE SOUZA - CPF: 571.558.871-53 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FUNÇÃO DE A PARTE RÉ NÃO TER SE DESINCUMBIDO DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Por razões lógicas, não se admite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDALINA ALVES DE SOUZA, e também pelo BANCO PAN S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1000826-85.2021.8.11.0003), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido procedente para “
declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo dos dois contratos mencionados pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar o requerido o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$10.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação
”
(cf. Id. no 100100983).

A autora/apelante sustenta que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, art. 42, § único)
”, e que, no caso, “
n
ão há nos autos qualquer elemento de prova de que a cobrança indevida ocorreu em virtude de engano justificável, não havendo causa para afastar a responsabilidade do apelado
”, e, por essa razão, p
ede o provimento do recurso para que o Banco/réu seja condenado à repetição do indébito em dobro (cf. Id. no 100100986)

O réu/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova da regularidade da contratação dos empréstimos questionados nos autos, tanto é que, na contestação, “
buscando demonstrar a regularidade da contração e, nesse sentido, a disponibilização do mútuo em favor da recorrida, requereu ao Juízo a expedição de ofício à agência bancária da recorrida para provar que o crédito dos contratos objetos da lide foi regularmente disponibilizado à parte
”, o que, porém, sequer chegou a ser expressamente apreciado pelo MM. Juiz, assim como não o foi o pedido de produção de prova oral em Juízo.

Sustenta, no mérito, que
os débitos e descontos discutidos na lide decorreram de negócio jurídico válido e eficaz celebrado entre as partes, conforme mostra a documentação que acompanha este recurso, contendo cópia do instrumento do contrato devidamente subscrito pela autora e do comprovante de transferência bancária do respectivo crédito, e que só veio ao feito neste momento porque, além do fato de a lide ter sido julgada antecipadamente, “
em decorrência da pandemia da COVID19, o banco/recorrente está atuando com uma considerável redução na equipe que trabalha presencialmente, o que prejudicou o acesso aos instrumentos na oportunidade da defesa
”.

Destaca, em todo caso, “
a ausência de provas de quaisquer constrangimentos, ou situações vexatórias eventualmente experimentadas pela parte apelada e, ainda, caso essas situações realmente tenham ocorrido, qual o grau de sua incidência
”, de modo que inexiste comprovação mínima de que a autora chegou a experimentar um dano moral indenizável, e, para além disso, que
o valor indenizatório arbitrado na sentença fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; acrescenta, ademais, que, se mantida a sentença, é imperioso que a autora seja compelida a devolver os valores transferidos para sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja anulada a sentença e determinado o retorno do feito à origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório por dano moral cf. Id. no 100100989).

O Banco/réu ofertou contrarrazões junto ao Id. no 100103453, enquanto a autora contrarrazoou no Id. no 100103455,
ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante Idalina ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória narrando que, ao consultar o extrato de benefício previdenciário, notou que vinha sendo descontado de sua aposentadoria, mês a mês, débito em favor do Banco Pan em razão de 2 contratos que ela jura desconhecer e jamais ter solicitado/celebrado; sustentou que os descontos decorrem de provável fraude bancária, ressaltando que é idosa e de baixa instrução formal,

sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e, ao final, pediu fosse declarada a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e condenado o réu a restituir os valores indevidamente descontados em seu benefício, assim como ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 100100961).

O Banco/réu contestou, defendendo a validade dos contratos e débitos questionados nos autos, ainda que de forma bastante genérica, contudo, ao invés de instruir o feito com os documentos comprobatórios da sua alegação, requereu que o Juízo expedisse “
ofício à agência para juntar extrato do período da transferência ou confirmar em Juízo o crédito efetivado em nome da parte autora
” (cf. Id. no 100100977).

Impugnada a contestação (cf. Id. no 100100982), o MM. Juiz resolveu convocar os autos e passar ao imediato julgamento da lide, desprezando a fase instrutória por “
verific
(ar)
um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide
”, e concluiu pela procedência do pedido autoral, basicamente em função de o Banco/réu não ter trazido/produzido prova da contratação dos empréstimos questionados na lide (cf. Id. no 100100983).

Há, como se vê, uma clara inconsistência e incompatibilidade lógica entre a razão utilizada à dispensa da instrução probatória e aquela adotada para fundamentar a procedência do pedido autoral; ora, por razões lógicas, não se pode admitir
que o magistrado,
a
o julga
r
antecipa
damente
a lide, conclua pela procedência do pedido sob o fundamento de que o
réu
não
fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, afinal, s
e o
juiz
convoca os autos para julgamento antecipado
, ou
é porque entende
que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto a
os fatos
discutidos.

Não se discute aqui o fato de que o réu Banco Pan teve uma atuação pífia em sede de contestação, não só porque deixou de instruir os autos com qualquer prova documental, mas também por ter sido demasiadamente vago na peça defensiva, porém, ao fim e ao cabo, ele impugnou e tornou controvertidos todos os pontos suscitados na inicial, e, embora soe um tanto quanto absurda a ideia de que seria viável/cabível que o Juízo expedisse ofício a uma das agências do réu para solicitar documentos cujo ônus de apresentar era exclusivamente seu, é possível admitir que a formulação desse requerimento, ao menos, serviu para sinalizar a intenção do Banco/réu de produzir provas no curso do processo.

Relembro, nesse ponto, que, hoje, doutrina e jurisprudência, notadamente a do STJ, convergem para o abrandamento do rigor formal da janela de oportunidade de apresentação de documentos no processo, agasalhando a tese de que, mesmo após a contestação, é possível admitir a juntada de documento inédito, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos e do próprio direito material sem uma razão ponderável.

Ilustrativamente, destaco o seguinte precedente do STJ:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária.

Precedentes.

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ -
QUARTA TURMA
-
AgInt no AREsp 1195520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

Logo, antes de se enfrentar o mérito da causa, deveria ter sido garantido aos litigantes, no mínimo, a oportunidade de indicarem o interesse na produção probatória, pois, como acima ressalvado, a princípio, nada impediria que, após o saneamento do feito, na fase instrutória, o réu Banco Pan melhor instruísse o processo, com a juntada de outros documentos que amparassem sua pretensão e permitissem uma ampla e completa análise da controvérsia, como, inclusive, ele o fez aqui, em grau recursal, ao trazer, entre outros documentos, os instrumentos dos contratos objetos da lide, ambos contando com a assinatura da autora (cf. Id. no 100100992 e 100100993), os quais certamente lançam um novo olhar acerca do quadro litigioso.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso do réu para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a devida dilação probatória, inclusive em referência aos documentos que vieram aos autos somente agora. Julgo prejudicado o recurso da autora.

Custas pel
a
apelad
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022